Tribunal: TJDFT
Processo: 0708653-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708653-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NELSON VOLPATO, VANDA CANDIDO VOLPATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente aponta violação ao artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo a ampla e irrestrita recorribilidade, via agravo de instrumento, das decisões proferidas em sede de processo de execução, e que, na espécie, a determinação de que fosse excluído, da planilha colacionada pela exequente, o valor relativo aos honorários advocatícios contratuais, em caso de inadimplemento, implica prejuízo material e processual. Colaciona julgado do TJPR, com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pleiteia que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS – OAB/DF 7.383. Os recorridos, em contrarrazões, pedem que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA, OAB/SP 200.121. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse superar o conclusão da turma julgadora no sentido de que “se trata a hipótese dos autos de ato meramente ordinatório que se limitou a intimar a parte, sem decidir sobre nada, pelo que inexiste qualquer conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento (...)” (ID 12786179 - Pág. 3), e apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 01/07/2020. Determino que as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS – OAB/DF 7.383 e as que dizem respeito aos recorridos em nome do advogado DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA, OAB/SP 200.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029